Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-08-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. ENCARGO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, que não ocorreu na hipótese.
2. O pedido de reconhecimento de nulidade da sentença suscitado pelo autor/recorrente, sob o fundamento de falta de análise de pedido de inversão do ônus da prova e consequente carência de fundamentação do decisium, o que teria levado à improcedência de parte do pedido não tem como prosperar, porquanto a inversão do ônus da prova, em se tratando de relação de consumo, depende da verossimilhança das alegações, além da hipossuficiência técnica na produção da prova, o que não é o caso dos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. É vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga, consoante art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL. A cobrança por pontos adicionais em um mesmo estabelecimento, por não corresponder a uma nova prestação de serviços, configura prática abusiva, vedada pelo CDC.
4. Para a devolução em dobro do indébito necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Desse modo, os valores devidos ao autor deverão ser restituídos na forma simples, porquanto se trata de engano justificável, já que amparado na possibilidade de cobrança regulada pela ANATEL.
5. Vale notar que não é vedado à prestadora e assinante que disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições de contratação seja pactuada entre o assinante e a prestadora, com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel.
6. Para restituição do valor reclamado, necessária a comprovação dos requisitos acima mencionados, na integralidade do período pretendido pelo autor, o que não se verifica, tendo sido demonstrada a indevida cobrança de valores do aluguel de decodificar de ponto extra de apenas 5 meses de 2018 (IDs 10119699, 10119700, 10119701, 10119702, 10119705). Portanto, deve a restituição ser limitada a R$ 314,32, na forma simples, dado o engano justificável, conforme já pontuado.
7. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO AUTOR CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para limitar a restituição devida ao autor para R$ 314,32. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.